Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724122-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAXIMIANO DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MAXIMIANO DOS SANTOS ROCHA, julgou procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor em 40% dos seus rendimentos, nos termos da Lei Distrital 7.239/2023. Em suas razões (ID 64395066), o apelante sustenta que: 1) a Lei Distrital 7.239/2023 é formalmente e materialmente inconstitucional; 2) é competência privativa da União legislar sobre direito civil, sistema monetário e política de crédito (art. 21, I, VI e VII da CF/88); 3) o TJDFT possui entendimento acerca da inconstitucionalidade da lei; 4) a aplicação retroativa do art. 6o configura violação ao princípio da segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito; 5) o Governador do Distrito Federal ajuizou recentemente ADI 0721303- 57.2023.8.07.0000, em face da referida lei distrital, com efeito ex tunc, erga omnes e vinculante por violação aos arts. 14; 53; 71, § 1o, inciso II; e 100, inciso VI, todos da LODF, e ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e manter a autorização dos débitos de parcelas de empréstimos bancários na conta corrente e no contracheque do apelado. Ausente a comprovação de recolhimento do preparo, o apelante foi intimado para comprovar o preparo em dobro, mas não se manifestou (ID 64947597/65707748). É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção da apelação, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator